Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o despacho do Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça e sobre eventuais efeitos da aplicação do art. 1.030, inciso II, do CPC, por este órgão julgador. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004